Tribunal: STF
Processo: HC 206445
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elem Criste Pereira Magalhães Oliva Ferraz e Henrique Acorsi impetraram habeas corpus em favor de Edney Ribeiro Lage contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com os arts. 69, I, e 70, ambos do Código de Processo Penal, a regra geral para fixação da competência do juiz é a do lugar da infração penal. "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção", consoante preconiza o art. 71 do Código Penal.



    2. No caso, a atuação do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas - delito de natureza permanente - ocorreu em diversos municípios do Estado de Minas Gerais. Logo, tendo sido o Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a tomar conhecimento das infrações penais e a autorizar as interceptações telefônicas em desfavor dos investigados, de fato, ele é o juízo prevento e, portanto, o competente para o julgamento do feito.



    3. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade.



    4. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda, como no caso em apreço. Precedentes.



    5. Hipótese em que as penas-bases dos delitos descritos nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei de Drogas foram majoradas em 1/6, com fundamento nos maus antecedentes do paciente, por ostentar diversas condenações anteriores transidas em julgado, das quais uma foi sopesada para fins de reincidência e as demais na primeira etapa da dosimetria.



    6. Agravo regimental não provido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 627.044, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem habeas corpus no escopo de se cassar o v. acórdão para que o feito retorne à comarca de Betim, a se repetir sua instrução no juízo competente” e, subsidiariamente, “seja aplicado o instituto do crime continuado (art. 71, caput, do CP) ao invés do cúmulo material (art. 69 do CP), considerando a identidade de crimes supostamente praticados”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento da incompetência do Juízo processante e, subsidiariamente, de redução da pena. 1. Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 2. Tratando-se de crime permanente e praticado em duas ou mais jurisdições, a competência será firmada pela prevenção. O Juízo de Belo Horizonte/MG antecedeu ao Juízo de Betim/MG na prática de ato processual, o que atraí a sua competência para julgar a causa. 3. Não demonstrado prejuízo decorrente de alegada nulidade processual, fica impossibilitado seu reconhecimento. 4. Se a tese defensiva de aplicação do instituto da continuidade delitiva ao invés do concurso material não foi tratada pelas instâncias ordinárias, não pode o STF sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A análise das teses defensivas implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 6. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pela denegação da ordem. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No caso em exame, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ora paciente, assim afastou a alegada incompetência do Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG para o processamento do feito:



    Argui a Defesa de Edney que deve ser reconhecida a Incompetência do Juízo da Comarca de Belo Horizonte, pois os fatos narrados na Denúncia ocorreram na Comarca de Betim, dentro do estabelecimento prisional Ceresp/Betim, pelo que, consoante previsto no art. 70 do Código Penal, a competência para o processamento da ação penal sub judice é do juízo da Comarca de Betim.



      Sem razão a Defesa. 



    Embora as drogas tenham sido apreendidas no interior do veículo de propriedade do Apelante Lorenzzo, no momento em que o automóvel encontrava-se dentro da oficina do Ceresp/Betim, o delito de Tráfico de Drogas é crime permanente e o iter criminis se deu em mais de uma Comarca desta unidade federativa, tratando-se de ilícito plurilocal.



    Nesta hipótese, o art. 71, do CPP determina que a competência firmar-se-á pela prevenção, in verbis: 



    Art. 71: Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 



    […]



    No caso em apreço há mais de um Juízo igualmente competente (Belo Horizonte e Betim), devendo ser utilizada a prevenção como critério residual de fixação da competência. Assim prescreve o art. 83 do CPP: 



    "Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia." 



    Com efeito, a existência de medida cautelar (n° 0024.11.122.170-1), originária da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, através da qual se obtiveram interceptações telefônicas para investigação dos fatos em tela, determinou a competência desse Juízo por prevenção, conforme disposto no art. 71 c/c art. 83 do CPP. 



    Destaque-se, que esse entendimento - confirmado pelo acórdão ora impugnado – também encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte (HC 139.182, ministro Gilmar Mendes; HC 179.379, ministra Cármen Lúcia):



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PREVENÇÃO. Revelada prática de crimes permanentes em diversas Comarcas, é competente, considerada a prevenção, o Juízo que primeiro praticou algum ato no processo ou de medida a ele relativa, ainda que anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa – artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal.



    (HC 179.422, Relator o ministro Marco Aurélio - grifei)



    Desse modo, considerando que, nos termos das decisões proferidas nestes autos, “a atuação do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas - delito de natureza permanente - ocorreu em diversos municípios do Estado de Minas Gerais, tendo sido o Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG o primeiro a tomar conhecimento das infrações penais e a autorizar as interceptações telefônicas em desfavor dos investigados”, esse é, de fato, o juízo competente para o julgamento do feito.



    Ademais, como bem anotou o Ministério Público Federal em seu parecer, para se acatar a tese da defesa “de que o crime foi praticado apenas na cidade de Betim/MG, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus”. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM CONTINUAÇÃO DELITIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 71 C/C O ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 179.379 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ressalto, por fim, no que tange ao pedido subsidiário, que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pelos impetrantes.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR/SP, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR/ES, ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR/RJ, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante. É que, para o eventual acolhimento da sua tese defensiva – ocorrência de crime continuado - também seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR/MT, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887/MS, ministro Dias Toffoli).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator